Tribunal: TJDFT
Processo: 0709965-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Reiteração de pesquisa patrimonial no SISBAJUD. Ausência de transcurso de tempo razoável e de indícios de alteração patrimonial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via sistema Sisbajud, ao fundamento de inexistir lapso temporal razoável ou demonstração de modificação relevante da situação patrimonial do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em a questão em discussão consiste em verificar se é possível o deferimento da consulta ao sistema Sisbajud na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), embora não tenha transcorrido prazo razoável da última tentativa infrutífera.
III. Razões de decidir
3. A atividade executiva orienta-se pela satisfação do crédito, desenvolvendo-se no interesse do exequente, sem prejuízo da observância dos limites legais impostos à constrição patrimonial.
4. A jurisprudência desta Corte admite a renovação das consultas ao sistema, desde que transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência ou demonstrada a alteração da situação patrimonial do devedor, a fim de evitar reiteradas buscas desnecessárias ou abusivas.
5. Inexistindo decurso de prazo razoável nem indícios mínimos de modificação patrimonial, a reiteração da medida mostra se indevida.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056980, 0721477-95.2025.8.07.0000. Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15/10/2025.